Tribunal: TJMT
Processo: 0001443-61.2014.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001443-61.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S - CNPJ: 02.355.192/0001-84 (APELADO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001443-61.2014.8.11.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE JUARA

APELADO: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de importância, referentes a serviços supostamente prestados no âmbito do contrato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se há nos autos comprovação suficiente da efetiva prestação dos serviços para justificar a condenação do município ao pagamento dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Notas fiscais, por serem documentos emitidos unilateralmente pelo fornecedor, não possuem força probatória plena para vincular a Administração Pública, sendo imprescindível a assinatura de servidor responsável para atestar a efetiva prestação dos serviços.

4. O contrato administrativo condiciona o pagamento à apresentação de relatórios de atividades devidamente atestados por servidor responsável, prova que não foi produzida pela parte autora.

5. A ausência de documentos comprobatórios da execução dos serviços, como termos de recebimento formal ou notas fiscais atestadas, inviabiliza a condenação do município, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A Administração Pública não está isenta da obrigação de pagamento em razão da ausência de formalidades contratuais; entretanto, o dever de pagar pressupõe a comprovação inequívoca da execução dos serviços, o que não ocorreu no caso concreto.

7. Diante da insuficiência de provas sobre a prestação dos serviços e a existência de saldo devedor, a ação de cobrança deve ser julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O ônus da prova da efetiva prestação dos serviços em contrato administrativo recai sobre o credor, sendo insuficientes notas fiscais desacompanhadas de assinatura de servidor responsável ou de outro meio idôneo de comprovação.

2. A ausência de comprovação formal da execução dos serviços inviabiliza a exigibilidade da obrigação de pagamento pela Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC n. 10355120017668001, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 24.02.2022, 5ª Câmara Cível.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001443-61.2014.8.11.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE JUARA

APELADO: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Juara contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que julgou procedente a ação de cobrança movida pela Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de Serviços de Sorriso – COOPSERV S, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 94.077,31, referentes a serviços supostamente prestados no âmbito do contrato administrativo n. 176/2012.

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de que o juízo de origem não apreciou questões essenciais levantadas na contestação, notadamente a ilegitimidade passiva do Município e a ausência de provas da efetiva prestação dos serviços.

Alega que, a ação foi inicialmente proposta contra o então prefeito municipal, José Alcir Paulino, e, posteriormente, houve modificação do polo passivo para incluir outro prefeito, Edison Miguel Piovesan, antes de a ação ser finalmente direcionada ao Município de Juara. Para o recorrente, essa alteração infringe o princípio da estabilização da demanda, previsto no artigo 329 do Código de Processo Civil (CPC), e compromete a validade da sentença, uma vez que a contestação já havia sido apresentada no momento da alteração.

No mérito, o apelante argumenta que a parte autora não comprovou de forma adequada a prestação dos serviços alegados na petição inicial.

Sustenta que, nos termos do artigo 373, I, do CPC, cabe ao autor o ônus de demonstrar a ocorrência dos fatos constitutivos de seu direito, o que, segundo o Município, não ocorreu.

Destaca que não há nos autos documentos comprobatórios da execução dos serviços, como termo de recebimento formal, notas fiscais atestadas por servidor competente ou qualquer outro meio idôneo de prova, condição indispensável para a liquidação da despesa pública conforme estabelecido pelo artigo 63, § 2º, III, da Lei n. 4.320/64 e pelo artigo 73 da Lei n. 8.666/93 (vigente à época dos fatos).

O apelante enfatiza que o pagamento de despesas públicas está sujeito a um rigoroso processo de verificação e controle, sendo necessária a confirmação da execução contratual antes da efetivação do pagamento. Ressalta que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), somente podem ser atestados e pagos serviços efetivamente executados e devidamente comprovados. A inexistência de um atesto formal da prestação dos serviços, assinado por servidor responsável, compromete a exigibilidade da obrigação e inviabiliza a condenação do ente municipal.

Diante do exposto, o Município de Juara pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 245768748.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001443-61.2014.8.11.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE JUARA

APELADO: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade alegada nas contrarrazões.

O apelante expôs de forma clara e fundamentada as razões de sua insurgência contra a sentença recorrida, indicando os pontos específicos que entende serem equivocados e apresentando argumentação lógica e coerente para embasar seu pedido de reforma.

O recurso impugna os fundamentos da decisão de primeiro grau, abordando tanto a ausência de prova da prestação dos serviços quanto a necessidade de observância das formalidades exigidas para o pagamento de despesas públicas, não se limitando a alegações genéricas ou dissociadas do conteúdo da sentença.

Dessa forma, resta atendido o requisito do artigo 1.010, inciso II, do CPC, inexistindo qualquer violação ao princípio da dialeticidade que pudesse ensejar o não conhecimento do apelo.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em sede preliminar, cumpre afastar a alegação de nulidade processual decorrente da modificação do polo passivo.

Embora tenha havido uma alteração formal durante o trâmite processual, isso não causou qualquer prejuízo à defesa do município. Desde o início, a ação foi direcionada contra o Município de Juara, embora equivocadamente ajuizada na pessoa do antigo prefeito. O juízo de origem, ao verificar essa inconsistência, determinou a emenda da petição inicial, momento em que a parte autora esclareceu que a demanda era contra o município, e não contra o prefeito em nome próprio.

Ademais, desde a primeira citação, quem apresentou a contestação foi a Procuradoria-Geral do Município, assegurando, assim, o contraditório e a ampla defesa. Portanto, não se verifica qualquer irregularidade processual capaz de acarretar a nulidade da sentença ou a extinção do processo, inexistindo qualquer mácula ao princípio da estabilização da demanda ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Passando à análise do mérito, cuida-se de ação de cobrança ajuizada pela Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de Serviços de Sorriso – COOPSERV S contra o Município de Juara/MT, fundada em contrato administrativo (n. 176/2012), sob o argumento de que teria havido prestação de serviços, mas que o pagamento não foi realizado em sua integralidade, resultando no valor de R$ 94.077,31.

No entanto, a parte autora não logrou demonstrar, de forma idônea, a efetiva prestação dos serviços que embasam a pretensão de cobrança. É cediço que notas fiscais, por serem documentos emitidos unilateralmente pelo fornecedor, carecem de força probatória plena para vincular o pretenso destinatário, especialmente em relação à Administração Pública. Nessa linha, a assinatura do recebedor nos documentos fiscais ou recibos é imprescindível para comprovar a entrega efetiva dos bens ou a prestação dos serviços.

No presente caso, as notas fiscais acostadas aos autos pela autora não apresentam assinatura ou qualquer identificação do servidor responsável pelo recebimento dos serviços.

Ademais, o próprio contrato n. 176/2012 estabelece que "os pagamentos serão efetuados conforme contrato, mediante apresentação de relatórios de atividades, devidamente atestados por servidor responsável [...]". Ou seja, o cumprimento da obrigação contratual e a exigibilidade dos valores cobrados estão condicionados à apresentação de relatórios ou documentos comprovando a execução dos serviços, devidamente atestados por agente público competente, o que não foi realizado.

A ausência desses relatórios atestados ou de qualquer comprovação formal da entrega dos serviços contratados enfraquece a pretensão da autora e impede a condenação do município ao pagamento dos valores cobrados.

Deve-se pontuar que, apesar de haver uma assinatura de recebimento na nota fiscal identificada no ID. 245768711 – pág. 100, tal documento, isoladamente, não é suficiente para comprovar a existência de saldo pendente de pagamento por parte do Município.

Conforme relatado pela própria autora na petição inicial, o pagamento referente ao contrato era realizado por meio de depósitos na conta da cooperativa, mas, segundo a autora, "o município contratante realizava depósitos na conta da Requerente, contudo não depositava o valor total de cada nota fiscal. Assim, a requerente foi amortizando os valores dos depósitos, contudo restou uma dívida no valor de R$ 94.077,31".

Essa afirmação, por si só, evidencia que não há nos autos provas suficientes para determinar que a nota fiscal mencionada permaneceu integralmente não paga, tampouco se o município realizou pagamentos parciais e qual seria o valor remanescente efetivamente devido, caso existente. Não há qualquer documento ou extrato bancário que demonstre quais valores foram pagos, se houve eventual pagamento parcial e qual seria o saldo remanescente. Essa ausência de provas torna impossível apurar, com segurança, se o valor pleiteado realmente representa um débito existente e qual seria o montante devido, caso existente.

Caberia à parte autora trazer aos autos elementos de prova que corroborassem inequivocamente suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, para demonstrar que prestou os serviços e que os valores pleiteados na inicial ainda não foram quitados.

Ademais, é importante consignar que a inobservância por parte da Administração Pública das formalidades legais relativas à contratação de serviços não a exime, por si só, da obrigação de pagar pelo serviço prestado. Entretanto, a obrigação de pagamento pressupõe a comprovação inequívoca da execução dos serviços ou do fornecimento dos bens, o que não se verifica no presente caso. A autora falhou em se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia, deixando de demonstrar que realizou os serviços objeto do contrato e que faz jus ao recebimento dos valores cobrados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE JEQUERI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - PARTE CONTRATADA - CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA RESPECTIVA - DESCABIMENTO

1. Nas contratações pela Administração Pública, ainda que não sejam observadas as formalidades legais de licitação, empenho e quitação, uma vez demonstrada a entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços, será devida a contraprestação pecuniária, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do contratante.

2. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a prova do fornecimento de mercadorias recai sobre o fornecedor, sendo, pois, imprescindível a sua inequívoca demonstração nos autos da respectiva ação de cobrança.

3. Não restando comprovada a efetiva prestação do serviço de fornecimento de materiais de construção, tendo em vista que a nota fiscal apresentada não conta com a assinatura do contratante, inexiste o dever do ente público de arcar com a respectiva contraprestação pecuniária.

4. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10355120017668001 Jequeri, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis/5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Diante da ausência de elementos probatórios robustos que confirmem a prestação dos serviços ou a existência de saldo devedor por parte do Município, a pretensão da parte autora não pode ser acolhida.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares e, no mérito,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Juara/MT, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de cobrança, com a inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025